Tribunal: STJ
Processo: 0938041-04.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015044 - MG (2025/0278349-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RODRIGO XIMENES DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
TATIANE SANT' ANA RODRIGUES - MG230613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que o recurso
Súmula 7/STJ
especial não pretende reexame de provas, mas, sim, a revaloração jurídica de fatos incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo em recurso especial impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão de inadmissão, superando o óbice da
e (ii) estabelecer se seria cabível o agravo diretamente ao STJ contra decisão de
Súmula 182/STJ;
Tribunal de origem que aplica precedente repetitivo do STJ (Tema 1.060), à luz do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
§ 2o, do
estabelece que, quando o recurso especial é inadmitido com
art. 1.030,
CPC/2015
fundamento em precedente repetitivo do STJ, a insurgência deve ser manejada por meio de agravo
interno no Tribunal de origem, e não diretamente ao STJ. A ausência de interposição do agravo
interno impede o conhecimento da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. A falta de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
atrai a incidência da
que
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
exige a observância da dialeticidade recursal.
6. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um cotejo
analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente a
impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51635289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4740af2e-3c0d-415c-90fa-6fe694291740

1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
2. É descabível o agravo em recurso especial ao STJ contra decisão que aplica precedente
repetitivo, quando não interposto agravo interno na origem, conforme determina o
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP,
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4740af2e-3c0d-415c-90fa-6fe694291740

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015044 - MG (2025/0278349-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RODRIGO XIMENES DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903

TATIANE SANT' ANA RODRIGUES - MG230613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que o recurso
Súmula 7/STJ
especial não pretende reexame de provas, mas, sim, a revaloração jurídica de fatos incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo em recurso especial impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão de inadmissão, superando o óbice da
e (ii) estabelecer se seria cabível o agravo diretamente ao STJ contra decisão de
Súmula 182/STJ;
Tribunal de origem que aplica precedente repetitivo do STJ (Tema 1.060), à luz do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
§ 2o, do
estabelece que, quando o recurso especial é inadmitido com
art. 1.030,
CPC/2015
fundamento em precedente repetitivo do STJ, a insurgência deve ser manejada por meio de agravo
interno no Tribunal de origem, e não diretamente ao STJ. A ausência de interposição do agravo
interno impede o conhecimento da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51635440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:30
Código de Controle do Documento: 7bf74062-7081-4b2f-83b5-3dea47e626b8

5. A falta de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
atrai a incidência da
que
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
exige a observância da dialeticidade recursal.
6. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um cotejo
analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente a
impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
2. É descabível o agravo em recurso especial ao STJ contra decisão que aplica precedente
repetitivo, quando não interposto agravo interno na origem, conforme determina o
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP,
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO XIMENES DE SOUZA
contra decisão monocrática de minha relatoria que, pelo óbice da
não conheceu
Súmula 182/STJ,
do agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 797 - 801).
Em suas razões, o recorrente afirma que houve impugnação específica e pormenorizada
da
e que a discussão é exclusivamente jurídica, atinente à aplicação dos arts. 157,
Súmula 7/STJ
240 a 245 do CPP e 330 do Código Penal. Sustenta que o dissídio também foi adequadamente
demonstrado, com a transcrição de paradigmas oriundos do TJ-RS e do TJ-GO e a realização de
cotejo analítico.
Alega que "o agravo demonstrou que o fato subjacente é distinto daquele decidido no
Tema 1.060, pois houve obediência à ordem de parada e ausência de dolo de desobediência, o que
torna inaplicável o precedente repetitivo." (e-STJ, fl. 812)
Documento eletrônico VDA51635440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:30
Código de Controle do Documento: 7bf74062-7081-4b2f-83b5-3dea47e626b8

No mérito, articula três teses centrais: (a) nulidade da busca pessoal e veicular por
ausência de fundadas razões; (b) atipicidade da desobediência em contexto de fiscalização de
trânsito, por se tratar de matéria regida pelo
do CTB e pela inexistência de dolo de
art. 195
resistência; e (c) insuficiência de prova técnica da embriaguez ao volante, porque a condenação
teria se baseado apenas em percepções subjetivas.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a julgamento
colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destaquei na decisão monocrática, a alegada atipicidade do crime de
desobediência -
do CP - não pôde ser conhecida, porque, no ponto, a decisão de fls. 531 -
art. 330
536 negou seguimento ao recurso especial com base na consonância entre o acórdão recorrido e a
orientação do STJ sobre a matéria, firmada no Tema 1.060/STJ.
O art. 1.030, § 2o, do
prevê, expressamente, o cabimento do agravo interno
CPC/2015
contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão proferido em
conformidade com o entendimento do STF ou do STJ exarado em repercussão geral ou sob o
regime de julgamento de recursos repetitivos. A propósito:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
COM FUNDAMENTO NO
ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE
ART. 1.030, INCISO I,
PROCESSO CIVIL. VIA RECURSAL INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO.
OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
APLICAÇÃO.
INVIABILIDADE. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
SUMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No tocante à parte da decisão do Tribunal estadual que negou seguimento ao recurso
especial com fundamento no
alínea b, do Código de Processo Civil,
art. 1.030, inciso I,
o único recurso cabível seria o agravo interno ou regimental, dirigido ao próprio
Tribunal de origem, segundo previsão expressa do
§ 2.o, daquele mesmo
art. 1.030,
diploma normativo, c.c. o
o do Código de Processo Penal.
art. 3.
[...].
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.975.060/SP,
em
DJe de
)
16/11/2021,
25/11/2021.
Documento eletrônico VDA51635440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:30
Código de Controle do Documento: 7bf74062-7081-4b2f-83b5-3dea47e626b8

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DA
PARTE DA DECISÃO DE ORIGEM QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DO
RECURSO REPETITIVO. PREVISÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA, ESPECIFICAMENTE, OS ÓBICES DAS
SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. INCIDÊNCIA DA
NULIDADE
SÚMULA 182/STJ.
DO FLAGRANTE. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DOMICÍLIO INABITADO. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O Código de Processo Civil estabelece o cabimento, simultâneo, de agravo interno
para impugnar a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, a ser julgado pelo
órgão colegiado do Tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, c/c
; e do agravo,
art. 1.021)
previsto no
(mesmo Códex), relativamente às demais questões, este de
art. 1.042
competência da Superior Instância, o que importa exceção ao princípio da
unirrecorribilidade e, por consequência, não aplicação da fungibilidade recursal.
[...].
6. Agravo regimental improvido".
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
AREsp n. 1.875.440/SP,
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/10/2021,
)
22/10/2021.
Portanto, a referida tese deveria ter sido discutida em agravo interno perante o
Tribunal local e não manejada diretamente ao STJ por meio de agravo em recurso especial.
No mais, em que pesem as alegações deduzidas neste recurso, observa-se que o agravo
em recurso especial não demonstrou, de maneira suficiente, a inaplicabilidade do óbice da
Súmula 7/STJ.
O agravo afirma que o recurso especial pretende revaloração jurídica da controvérsia, a
repetir teses de mérito, sem demonstrar, de modo individualizado, por que a modificação
pretendida independe de reexame do acervo probatório ou se ancora em fatos incontroversos. A
pretensão recursal, nos moldes em que veiculada no recurso, revela pretensão de revolver provas, o
que não satisfaz a dialeticidade exigida e não supera o óbice sumular.
Dessa forma, não basta dizer que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo analítico
demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna insuficiente
a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e
concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e
Documento eletrônico VDA51635440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:30
Código de Controle do Documento: 7bf74062-7081-4b2f-83b5-3dea47e626b8

83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.789.363/SP,
em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência
no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51635440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:30
Código de Controle do Documento: 7bf74062-7081-4b2f-83b5-3dea47e626b8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0278349-4
AREsp 3.015.044 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09380410420208130024 10000242094811004 9380410420208130024
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO XIMENES DE SOUZA
ADVOGADO
: GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
ADVOGADA
: TATIANE SANT' ANA RODRIGUES - MG230613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Resistência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO XIMENES DE SOUZA
ADVOGADO
: GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
ADVOGADA
: TATIANE SANT' ANA RODRIGUES - MG230613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551=04809803803@
2025/0278349-4 - AREsp 3015044 Petição : 2025/0095689-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:23:43
Código de Controle do Documento: EE3FFF45-7516-457D-A348-89E48385BC4C